Tribunal: TJSP
Processo: 2035820-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA. 1. condomínio demonstrar a legalidade da multa, correta a inversão do ônus da prova. 2. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.